Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso em flagrante em 6/8/2025, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, visando à revogação da prisão ou à concessão de liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas; (iii) verificar a ocorrência de excesso de prazo na duração da prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, extraídos da prisão em flagrante e da denúncia oferecida.
4. A gravidade concreta da conduta evidencia-se pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, pela presença de petrechos de traficância e pela expressiva quantia em dinheiro, revelando dedicação à atividade ilícita.
5. O risco de reiteração delitiva decorre do modus operandi e da estrutura constatada para a comercialização de drogas, sendo suficiente para justificar a custódia cautelar, independentemente da primariedade técnica do paciente.
6. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e ausência de antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstrem a necessidade da segregação.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública, nos termos do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
8. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a instrução criminal foi regularmente encerrada, inexistindo desídia do Juízo, além de restar superada a tese com o encerramento da fase instrutória, conforme a Súmula no 52, do STJ.
9. Questões relativas à confissão espontânea e à incidência do tráfico privilegiado demandam análise aprofundada do conjunto probatório, devendo ser apreciadas pelo Juízo de origem em sede de sentença, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I, e 316; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0740961-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 23.10.2025; TJDFT, HC no 0749421-72.2025.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 04.12.2025; TJDFT, HC no 0740418-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 05.11.2025; STJ, Súmula no 52; STF, RHC 219299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, j. 03.10.2022.